Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. DEFERIMENTO. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO OFICIAL DE JUSTIÇA. REALIZAÇÃO INDIRETA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a moderna sistemática processual, as partes e demais sujeitos do processo devem agir de forma colaborativa e com boa-fé, no intuito de assegurar o exercício da jurisdição justa e célere.
2. Por força do princípio da boa-fé, não pode a parte se portar de determinado modo e para obstar a diligência, para depois, aproveitando-se de sua postura, combater a decisão que lhe foi desfavorável por julgá-la prejudicial ao seu interesse (venire contra factum proprium).
3. No caso, o executado requereu nova avaliação de bem imóvel, o que foi deferido. Todavia, quando o oficial de justiça tentou fazê-lo, o executado apresentou resistência injustificada e não franqueou o acesso ao interior do imóvel, o que resultou em avaliação indireta do bem.
4. A avaliação indireta se mostra adequada ao caso, porquanto está em conformidade com a decisão do juiz de origem, e não se provou equívoco nas suas conclusões.
5. Agravo conhecido e desprovido.